Tribunal: TJSP
Processo: 0002637-46.2013.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
*Monitória – proposta e termo de adesão giro fácil/conta empresarial pessoa jurídica - exequente que até o momento não promoveu diligências necessárias para citação da empresa coexecutada - extinção da demanda com fulcro no art. 485, IV, do CPC/15 - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000137010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002637-46.2013.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A, são apelados WANDERLEI JOSÉ LOPES e
CODETECH PRODUTOS ADESIVOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002637-46.2013.8.26.0008
2
VOTO No: 35953
APEL.No: 0002637-46.2013.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDOS. : WANDERLEI JOSÉ LOPES E CODETECH PRODUTOS
ADESIVOS LTDA.
*Monitória proposta e termo de adesão giro fácil/conta
empresarial pessoa jurídica - exequente que até o
momento não promoveu diligências necessárias para
citação da empresa coexecutada - extinção da demanda
com fulcro no art. 485, IV, do CPC/15 - recurso
improvido.*
1. Cuida-se de ação monitória proposta
por Banco Bradesco S/A em face de Codetech Produtos
Adesivos Ltda. e Wanderlei José Lopes, visando obter o
pagamento
do
montante
atualizado
de
R$41.272,16,
conforme planilha de cálculo de fls. 18/20, fundando a
pretensão em “Proposta e Termo de Adesão Giro
Fácil/Conta Empresarial Pessoa Jurídica” (fls. 21/24),
“Contrato
Global
de
Relacionamento
Comercial
e
Financeiro Giro Fácil/Conta Empresarial para Pessoa
Jurídica” (fls. 25/35) e extratos bancários (fls.
36/180).
2. O réu Wanderlei José Lopes foi citado
a fls. 273 por oficial de justiça.
3.
O
r.
despacho
de
fls.
335/336
determinou a juntada do contrato social da empresa
Codetech
Produtos
Adesivos
e
de
nova
certidão
comprovando a existência ou não de abertura de
inventário da falecida Maria Martins Lopes, pois
“verificada a notícia do óbito da única representante
legal da empresa ré, necessária a suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002637-46.2013.8.26.0008
3
processo, com fundamento no art. 313, I, do Código de
Processo Civil, pelo prazo de 30 dias, para posterior
regularização processual”.
4. A r. sentença de fls. 350/351 julgou
extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, IV, do CPC/15. “Custas pelo autor. Sem
condenação em honorários, pois a lide não foi integralizada”.
5. Irresignado, recorreu o postulante a
este Tribunal almejando a nulidade do decisório,
alegando que tanto seu patrono como seu representante
legal não foram intimados pessoalmente para a prática
de atos processuais, conforme estabelece o art. 274 do
CPC/15.
Aduz
que
houve
ofensa
aos
princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Sustenta que deve ser observado o parágrafo único do
art. 283 do CPC/15, bem como os princípios do
aproveitamento dos atos processuais, da economia e da
celeridade
processual.
Ao
final,
anota
prequestionamento.
6. O recurso foi processado e não
respondido. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
7. O apelo não merece acolhimento. Isso
porque como bem destacou o Magistrado “a quo”,
“Decorrido mais de um ano da publicação da decisão
proferida a fls. 335/336, observa-se que o autor deixou
de promover a citação válida da requerida Codetech
Produtos
Adesivos
Ltda.,
tampouco
providenciou
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002637-46.2013.8.26.0008
4
regularização processual do polo passivo, não obstante
tenha sido advertido e instado a tanto no curso do
processo (fls. 342 e 346). Nos termos do artigo 238, do
Novo Código de Processo Civil, 'Citação é o ato pelo
qual são convocados o réu, o executado ou o interessado
para integrar a relação processual'. O artigo 239 do
mesmo diploma processual, por sua vez, reza que 'para a
validade do processo é indispensável a citação do réu
ou
do
executado,
ressalvadas
as
hipóteses
de
indeferimento da petição inicial ou de improcedência
liminar do pedido'... Assim, considerando que o autor
não se desincumbiu de promover a citação, verifica-se a
ausência de pressuposto processual de existência do
processo,
a
obstar
o
seu
prosseguimento”
(fls.
350/351).
8. Vale dizer, a ação foi distribuída em
14.02.13 e a executada Codetech Produtos Adesivos Ltda.
não foi citada até o presente momento, e tendo em vista
que a citação é pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, sua
ausência induz certamente a extinção da ação.
9. Ressalta-se que não incide “in casu”
o disposto no § 1o do art. 485 CPC/15, já que a demanda
foi extinta com fulcro no inciso IV. Desnecessária é a
intimação pessoal do exequente conforme disposto no §
1o do art. 485 do CPC/15, pois só aplicável às
hipóteses de extinção do feito pelo fato de ficar
parado por mais de 1 ano por negligência das partes ou
então por abandono, conforme incisos II e III do
“caput”, o que não é o caso dos autos.
10. Nessas circunstâncias, nada há para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002637-46.2013.8.26.0008
5
ser modificado no decisório singular, o qual permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. Sem
que este decisório tenha afrontado a normatização
constitucional e/ou infraconstitucional, por último
anota-se o prequestionamento (fls. 364).
11.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js